Tribunal: TJMT
Processo: 1009600-96.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009600-96.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIANE MENDES DA SILVA - CPF: 023.442.391-97 (RECORRENTE), ROSIANE MENDES DA SILVA - CPF: 023.442.391-97 (ADVOGADO), ELIANNA DE SOUZA DANTAS - CPF: 826.324.301-78 (RECORRIDO), WANDERSON MOURA DE CASTRO FREITAS - CPF: 027.079.231-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009600-96.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1009600-96.2024.8.11.0004

Recorrente:
Rosiane Mendes da Silva

Recorrida:
Elianna de Souza Dantas

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. RESSARCIMENTO FUNDADO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, fundamentada em suposto enriquecimento sem causa decorrente de construção de muro divisório entre imóveis vizinhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de ressarcimento dos valores gastos com a construção de muro divisório, fundada em enriquecimento sem causa, encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão fundada em enriquecimento sem causa está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo 206, parágrafo terceiro, inciso IV, do Código Civil.

4.

A obrigação de ressarcimento, se existente, recairia sobre o proprietário à época da construção, não havendo previsão legal de transferência automática dessa obrigação ao adquirente posterior.

5.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado. Processo extinto com resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, decorrente de construção de benfeitoria em imóvel vizinho, prescreve em três anos a contar da data em que o beneficiado passou a usufruir da vantagem.

2.

A aquisição do imóvel com benfeitoria preexistente não transfere ao novo proprietário a obrigação de ressarcir despesas realizadas anteriormente por terceiros, salvo previsão contratual expressa.

3.

Ultrapassado o prazo de três anos sem ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com extinção do processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 206, parágrafo terceiro, inciso IV; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 487, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Turma Recursal, N.U 1023253-13.2020.8.11.0003, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 08/11/2024; Segunda Turma Recursal, N.U 1000001-17.2018.8.11.0046, Relator Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009600-96.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1009600-96.2024.8.11.0004

Recorrente:
Rosiane Mendes da Silva

Recorrida:
Elianna de Souza Dantas

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rosiane Mendes da Silva
.

Ação:
de cobrança.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT
.

Sentença
(Id. 310335363)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que a autora não comprovou suas alegações.

Recurso Cível Inominado
(Id. 310335365): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 310335370)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009600-96.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1009600-96.2024.8.11.0004

Recorrente:
Rosiane Mendes da Silva

Recorrida:
Elianna de Souza Dantas

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso inominado interposto por
Rosiane Mendes da Silva
contra a sentença proferida na presente Ação
Indenizatória
proposta pela recorrente
em face de
Elianna de Souza Dantas, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, que após adquirir um lote, edificou um muro divisório em 2012 e, considerando que à época não havia vizinhos, arcou integralmente com os custos da obra, no valor de R$ 23.835,87 (vinte e três mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Contudo, após certo tempo, a parte requerida adquiriu o lote vizinho, ocasião em que a autora solicitou a divisão das despesas, porém não obteve êxito.

Em contraponto, a recorrida assevera que a autora não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar o valor dispendido com a construção do muro, além de afirmar ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que que, à época dos fatos, ainda não era proprietária do imóvel.

Da análise dos fatos alegados e dos documentos apresentados pela recorrente, verifica-se que ela construiu o muro divisório em 2012, quando adquiriu seu lote no Residencial São Conrado. A recorrida, por sua vez, somente adquiriu o lote vizinho em 20/06/2017, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos.

A pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, fundamento jurídico da ação proposta pela recorrente, está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo 206, §3º, IV, do Código Civil:

> "Art. 206. Prescreve:

> (...)

> § 3º Em três anos:

> (...)

> IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;"

Mesmo que se considere como termo inicial da prescrição a data da aquisição do imóvel pela recorrida (20/06/2017), o prazo prescricional de três anos já teria se esgotado em 20/06/2020, muito antes do ajuizamento da presente ação, ocorrido em setembro/2024.

A recorrente tenta afastar a prescrição alegando que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do momento em que a recorrida efetivamente passou a usufruir do muro, o que teria ocorrido no final de 2023 e início de 2024. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

O muro divisório já existia quando a recorrida adquiriu o imóvel, sendo certo que, desde então, ela já usufruía da estrutura como divisa de sua propriedade. O fato de a recorrida ter posteriormente conectado seus muros frontal e traseiro à estrutura existente ou realizado a pintura do lado voltado para seu imóvel não tem o condão de renovar o prazo prescricional, pois são meros atos de conservação e aproveitamento de uma estrutura preexistente.

Ademais, cumpre ressaltar que, se a recorrente entende que o muro foi construído em benefício do imóvel vizinho, deveria ter pleiteado o ressarcimento do antigo proprietário ou da empresa loteadora, responsável pela venda do terreno à recorrida, e não desta última, que adquiriu o imóvel quando o muro já estava edificado.

A obrigação de ressarcir os custos do muro divisório, se existente, seria do proprietário do imóvel à época da construção, não se transferindo automaticamente ao adquirente posterior do bem, salvo se expressamente previsto no contrato de compra e venda, o que não restou demonstrado nos autos há aproximadamente 05 anos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO. Hipótese que atrai a regulamentação do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, cujo teor dispõe prescrever em três anos a pretensão de reparação civil, o que se aplica ao caso em comento, por ter sido ultrapassado o prazo legal, vez que a parte remete a negócio jurídico firmado no ano de 2014, enquanto a ação somente foi ajuizada somente em 2018. (N.U 1000001-17.2018.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”.

Colaciono aqui julgados que já proferi e que guardam semelhança com o caso, ora analisado:

“
RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS E DE DESPESAS - VALORIZAÇÃO DO BEM – REEMBOLSO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, IV, CÓDIGO CIVIL - ILEGITIMIDADE ATIVA - NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE OS GASTOS REALIZADOS PELO AUTOR RECORRIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO. A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato. O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação. Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer que os gastos perseguidos tenham sido despendidos pelo recorrido. Outrossim, diante da matéria de ordem pública, observa-se que as notas, bem como os recibos juntados ao autos no Id 42758367 são referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, ou seja, a presente demanda deveria ser intentada até 2017 com relação aos gastos de 2014, até 2018 com relação aos gastos de 2015 e até 2019 com relação aos de 2016, contudo, a demanda foi intentada apenas em 03/11/2020, sem a observância ao artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil determina que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. (N.U 1023253-13.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)
”.

“RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS E DE DESPESAS - VALORIZAÇÃO DO BEM – REEMBOLSO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, IV, CÓDIGO CIVIL - ILEGITIMIDADE ATIVA - NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE OS GASTOS REALIZADOS PELO AUTOR RECORRIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO. A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato. O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação. Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer que os gastos perseguidos tenham sido despendidos pelo recorrido. Outrossim, diante da matéria de ordem pública, observa-se que as notas, bem como os recibos juntados ao autos no Id 42758367 são referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, ou seja, a presente demanda deveria ser intentada até 2017 com relação aos gastos de 2014, até 2018 com relação aos gastos de 2015 e até 2019 com relação aos de 2016, contudo, a demanda foi intentada apenas em 03/11/2020, sem a observância ao artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil determina que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. (N.U 1023253-13.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).”

Portanto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a prescrição da pretensão da recorrente, com fundamento no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Reputo
PREJUDICADO
o recurso da autora.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025